Tribunal: TJDFT
Processo: 0714038-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714038-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENYS FREITAS MARTINS, JULIANA CASTILHO SILVA AGRAVADO: FELIX PEDRO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por JULIANA CASTILHO SILVA e DENYS FREITAS MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (id. 155276151), que, nos autos da Ação de Despejo no 0712189-91.2023.8.07.0001, promovida por FELIX PEDRO DA SILVA, deferiu pedido de tutela antecipada para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação compulsória. Em suas razões recursais (id. 45732927), os réus/agravantes argumentam que a decisão agravada estaria baseada no artigo 46, § 1o, da Lei no 8.429/1991, o qual, segundo a tese recursal, seria inaplicável à espécie, considerando que o contrato fora pactuado por prazo inferior a trinta meses. Entendem que, no caso concreto, teria havido prorrogação compulsória do contrato, o que inviabilizaria a denúncia vazia, sendo necessário um ato motivado, na forma do artigo 47, para que a resolução fosse efetivada regularmente. Esclarecem que, nesse contexto, a denúncia vazia seria descabida, sublinhando que o mero desinteresse do locador não justificaria o término da relação contratual, traduzindo-se em arbitrariedade. Sublinham que a norma teria o objetivo de proteger os locatários na medida em que os motivos que justificam a denúncia do contrato deveriam ser efetivamente demonstrados pelo locador, e não apenas alegados. Asseveram que a parte adversa não teria demonstrado a probabilidade do seu direito e nem o perigo de dano, o que inviabilizaria o deferimento de liminar em seu favor. Pontuam que a aplicação do Código de Processo Civil a processos dessa natureza seria subsidiária, tendo primazia as disposições da Lei do Inquilinato, que, em seu artigo 59, condicionaria o despejo liminar ao oferecimento de caução e à indicação de um dos fundamentos exclusivos previsto nos incisos I a IX do § 1o do dispositivo em questão, não estando a denúncia vazia entre eles. Destacam que sempre observaram as suas obrigações contratuais rigorosamente e que o réu/agravante DENYS FREITAS MARTINS se encontra afastado do trabalho, percebendo benefício previdenciário em razão de tratamento psiquiátrico, de modo que uma mudança de domicílio poderia prejudicar a sua recuperação. Quanto ao pedido de natureza liminar, assinalam que o perigo de dano estaria demonstrado, assim como a probabilidade do direito alegado, de modo a ensejar o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Colaciona julgados e, ao final, pedem a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, pugnando, no mérito, pela cassação e revogação do decisum. Preparo (id. 45732933 e id. 45790392). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o presente recurso com base no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Com efeito, pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo, conforme os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do diploma adjetivo. Na hipótese, pretendem os réus/agravantes ver suspensos os efeitos da decisão de primeiro grau que determinou a desocupação, em 30 (trinta) dias, do imóvel residencial objeto do contrato de locação entabulado com a parte autora/agravada. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum agravado (id. 155276151): (...) Trata-se de ação de despejo de imóvel residencial cujo contrato foi celebrado por prazo determinado, com prazo inferior a 30 meses (10/03/2022 a 10/03/2023). Conforme se depreende da notificação apresentada no ID. 153110654, o qual foi recebido pelo filho da parte requerida (o qual é maior e capaz) segundo informações apresentadas nesta assentada pela esposa do requerido, restou demonstrado que a parte autora foi comunicada acerca do seu não interesse em não prorrogação do contrato firmado entre as partes. Conforme se depreende do art. 46, § 1o, da Lei 8.245/91, havendo o término do contrato por prazo determinado, o contrato poderá ser rescindido pelo locador, eis que a sua prorrogação por prazo indeterminado apenas se daria na hipótese de inércia do proprietário acerca do seu não interesse na prorrogação do contrato. E cediço que o proprietário tem o direito de usar, gozar e usufruirde seu patrimônio da forma que entende mais adequada. Assim, tendo sido o contrato de locação firmado entre pessoas maiores e capazes em que restou estabelecido de forma expressa o prazo final para rescisão do contrato, bem como tendo sido a parte requerida devidamente notificada acerca da falta de interesse do locador na prorrogação da relação jurídica, DEFIRO, com fundamento no art. 300 do CPC, o pedido de tutela antecipada, tendo em vista a probabilidade de acolhimento do direito alegado e risco de dano à parte autora, a qual noticia a necessidade de utilização do bem, determino a desocupação do imóvel pela parte requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação compulsória. (...) Prefacialmente, o contrato entabulado entre as partes (id. 45732936) conta com doze meses de vigência – 10/3/2022 a 10/3/2023 –, tendo o locador enviado notificação extrajudicial aos locatários (id. 153110657 e id. 153110656) para que promovessem a desocupação do imóvel até o dia 10/4/2023. Nesse contexto, verifico que o entendimento adotado na decisão agravada deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, sobretudo porque, prima facie, as disposições contidas no artigo 46 da Lei no 8.245/1991, considerando a literalidade do texto normativo, referem-se aos contratos de locação residencial com prazo de vigência igual ou superior a trinta meses, o que não é o caso dos autos. Os contratos com prazo inferior a trinta meses, a seu turno, seriam regidos pelo disposto no artigo 47 da norma especial, exigindo uma incursão cognitiva mais aprofundada acerca da implementação de uma das condições de retomada do imóvel estabelecidas nos incisos I a V desse mesmo dispositivo. Desse modo, tenho que os argumentos aviados no presente recurso se revestem de plausibilidade suficiente para justificar, por ora, a suspensão da eficácia da decisão agravada, até porque a sua efetivação, com a desocupação imediata do imóvel pelos locatários, teria o condão de lhes causar dano de difícil reparação, prejudicando, inclusive, objeto do presente recurso. Frise-se, por oportuno, que, de outro lado, não se vislumbra a ocorrência de prejuízos irreparáveis à parte recorrida, considerando a demonstração de que o pagamento da contraprestação locatícia se encontra em dia (id. 45732937). Logo, é mais prudente que se aguarde a formação do contraditório para que seja possível avaliar a controvérsia com maior profundidade quando do julgamento do mérito recursal, evitando, assim, a efetivação de medidas potencialmente irreversíveis. Ante o exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao agravo de instrumento para, ad cautelam, sobrestar a eficácia da decisão agravada no tocante à determinação de desocupação do imóvel, ressalvada a possibilidade reavaliação das circunstâncias quando por ocasião do julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte autora/agravada para, querendo, exercer o contraditório, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora